Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703497-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0000348-82.2019.8.07.0001), ajuizada em desfavor da NORTE ENERGIA S.A., indeferiu a solicitação de transferência dos valores incontroversos depositados em juízo para o juízo falimentar (ID 79293243 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 23005849), a agravante sustenta, entre outros argumentos, que os valores cuja transferência se requer visam dar execução ao seu plano de recuperação. Contudo, analisando os autos não há comprovação, em princípio, de que o montante está inserido no referido plano. Assim, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, em 10 dias, manifeste-se e produza prova da inclusão do montante, ora requerido, no plano de recuperação judicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator